Tribunal: CARF
Processo: 10865.720547/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 08/03/2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, de 2009, este Conselho Administrativo não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, pelo que arguições de ofensa a princípios constitucionais não são conhecidas.
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez e, em face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e presumido, como ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até 30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos.
2. A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da Cofins incidente sobre os combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única fase (incidência monofásica), concentrada nas operações de venda realizadas pelas refinarias e, em decorrência, exonerada as operações comerciais ocorridas nas etapas seguintes de comercialização, realizadas por comerciantes atacadista (distribuidor) e varejista, que passaram a ser submetidas ao regime de alíquota zero.
3. Após a vigência do regime monofásico de incidência da Cofins sobre os combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para o consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de restituição/ressarcimento do crédito da Cofins relativo à última operação de venda não realizada.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica matéria tributável.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720547/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.236 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
VIAÇÃO LIMEIRENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 08/03/2012
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADES.
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, de 2009, este Conselho Administrativo não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
pelo que arguições de ofensa a princípios constitucionais não são conhecidas.
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CONSUMIDOR
FINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou
restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez e, em
face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e presumido,
como ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até
30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos.
2. A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da Cofins incidente sobre os
combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única fase
(incidência monofásica), concentrada nas operações de venda realizadas pelas
refinarias e, em decorrência, exonerada as operações comerciais ocorridas nas
etapas seguintes de comercialização, realizadas por comerciantes atacadista
(distribuidor) e varejista, que passaram a ser submetidas ao regime de alíquota
zero.
3. Após a vigência do regime monofásico de incidência da Cofins sobre os
combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para o
consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de
restituição/ressarcimento do crédito da Cofins relativo à última operação de
venda não realizada.
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720547/2012-51
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.236 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2012-51

Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto
em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 0650.593, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba
(PR), que assim relatou o feito:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição apresentado em formulário, na data
de 08/03/2012, com retificação na data de 15/03/2012, por meio do qual a interessada
solicita crédito no valor de R$ 97.395,86, relativo ao PIS e à Cofins do período de
janeiro a abril de 2011, cumulado com a Declaração de Compensação Eletrônica –
Dcomp no 38450.32192.090312.1.3.04-5706.
A motivação para a solicitação do crédito consta resumida no quadro “3. Motivo do
Pedido” do Pedido de Restituição, nos seguintes termos: “Recolhimento Indevido de
PIS e de COFINS, no período de janeiro de 2011 a abril de 2011 relativo à parcela do
varejista embutida no preço, quando da aquisição de combustível diretamente de
distribuidoras, porquanto a Requerente é consumidora final, com fundamento no art.
150, § 7o da Constituição Federal, bem como no art. 165, inc.I, do Código Tributário
Nacional.” (Grifos nos originais).
Em 11 de abril de 2012, a Seção de Orientação e Análise Tributária – Seort da
Delegacia da Receita Federal em Limeira – DRF Limeira – SP emitiu Despacho
Decisório, por meio do qual o pedido de restituição foi indeferido e as compensações
declaradas foram não homologadas.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 19/04/2012 e apresentou, em
11/05/2012, manifestação de inconformidade cujo teor é resumido a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada defende, primeiramente, a
possibilidade de a autoridade administrativa manifestar-se sobre a constitucionalidade
das leis. Diz que o que foi requerido em seu pedido não foi a declaração de
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 1.991-15/2000, mas sim o
reconhecimento de que referida lei manteve o regime de substituição tributária adotado
anteriormente, o qual garantia a existência de crédito ao consumidor final quando da
aquisição de combustíveis direto da distribuidora. Advogando nesse sentido, argumenta
que a autoridade administrativa pode e deve deixar de aplicar normas inconstitucionais,
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.236 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2012-51

conforme jurisprudência e doutrina que transcreve na sua manifestação. Defende que
essa tese encontra fundamento nos princípios que norteiam a atividade da autoridade
pública e que ao deixar de analisar o mérito da inconstitucionalidade das normas a
Receita Federal desrespeitou os princípios da legalidade e da ampla defesa.
No mérito, a interessada defende a tese de que a tributação monofásica dos
combustíveis em nada difere do regime de substituição tributária aplicado anteriormente
a edição da Medida Provisória no 1.991-15. Diz que em ambas as sistemáticas existe a
concentração no recolhimento das contribuições e que o consumidor que adquire o
combustível direto da distribuidora, em ambas as sistemáticas, arca com ônus relativo à
operação que não se concretizou. Argumenta que por não ter ocorrido o fato gerador
presumido o consumidor que adquire o combustível direto da distribuidora tem o direito
ao ressarcimento, de acordo com o § 7o do art. 150 da CF.
Em outro tópico, a interessada defende que os seus créditos devem ser corrigidos com
juros equivalente à taxa Selic, nos termos do § 4o do art. 39 da Lei 9.250, de 1995.
Diante do exposto, a contribuinte requer o provimento da manifestação apresentada para
o fim de reconhecer o crédito pleiteado e homologar a compensação apresentada. Em
adição, solicita que o processo de cobrança no 10865.720891/2012-40, relativo aos
débitos declarados na Dcomp no 38450.32192.090312.1.3.04-5706, tenha a
exigibilidade suspensa, em conformidade com o inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional.
É o relatório.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls.87/96), nos termos da ementa
que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 08/03/2012
INCONSTITUCIONALIDADE
Não compete à autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade de
norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder
Judiciário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado na Declaração de
Compensação, é de se considerar não-homologada a compensação declarada.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa SELIC sobre valores
recebidos a título de ressarcimento, por expressa disposição contida na legislação
tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 08/03/2012
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS DE PETRÓLEO.
Não existe direito ao ressarcimento relativo às contribuições do PIS incidentes sobre os
combustíveis derivados de petróleo adquiridos por consumidor final pessoa jurídica
desde de 1o de julho de 2000, data em que deixou de ser adotada a sistemática de
substituição tributária e passou-se a adotar a técnica de incidência monofásica ou em
etapa única.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.236 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2012-51

Data do Fato Gerador: 08/03/2012
RESSARCIMENTO.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS DE PETRÓLEO.
Não existe direito ao ressarcimento relativo às contribuições da Cofins incidentes sobre
os combustíveis derivados de petróleo adquiridos por consumidor final pessoa jurídica
desde de 1o de julho de 2000, data em que deixou de ser adotada a sistemática de
substituição tributária e passou-se a adotar a técnica de incidência monofásica ou em
etapa única.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
104/133, por meio do qual, depois de relatar os fatos, alega, basicamente, os mesmos argumentos
já delineados em sua manifestação de inconformidade.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 29/12/2014 (fl.100) e protocolou
Recurso Voluntário em 26/01/2014 (fl.103) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia cinge-se às questões atinentes a falta de amparo legal para pleitear
a restituição/ressarcimento do PIS e COFINS monofásicos incidentes sobre a aquisição de
aquisição de combustíveis (óleo diesel) diretamente das empresas distribuidoras, adquiridos e
utilizado como insumo em seu processo de produção.
Sobre a matéria em foco, reproduzo um breve histórico da evolução dos regimes
de tributação das operações com os produtos derivados de petróleo pelas Contribuições para o
PIS e Cofins, extraídos do Acórdão no 3302-004.751, de relatoria do Ilustre Conselheiro José
Fernandes do Nascimento, in verbis:
1) Do Regime de Tributação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a
Receita da Comercialização dos Combustíveis Derivados do Petróleo.
Inicialmente, é oportuno esclarecer que as operações comerciais com os combustíveis
derivados de petróleo, incluindo o óleo diesel, desde a fonte produtora até o consumidor
final, normalmente se desenvolvem em três etapas bem definidas, a saber: (i) 1a etapa:
as refinarias, na qualidade de produtoras, vendem o combustível para as distribuidoras;
(ii) 2a etapa: as distribuidoras, por sua vez, revendem-no aos varejistas; e (iii) 3a etapa:
os varejistas, por último, revendem o produto aos consumidores finais.
Em face das peculiaridades das operações de comercialização dos combustíveis
derivados de petróleo e tendo conta a magnitude do volume de operações e valores

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.236 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2012-51

envolvidos em toda a cadeia de comercialização dos citados produtos, com o objetivo de
tornar mais simples o controle da arrecadação e mais eficaz a fiscalização, ao longo do
tempo, o regime de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins sobre as
receitas decorrentes da venda de tais produtos foi feito de forma concentrada, seja sob a
modalidade de substituição tributária para frente, inicialmente, seja sob a forma de
tributação monofásica, regime atual.
Do regime de substituição tributária “para frente”.
Enquanto vigente, o regime de substituição tributária das referidas Contribuições,
estabelecidos para as operações com combustíveis derivados de petróleo, em especial
óleo diesel, era implementado da seguinte forma:
a) até 31/01/1999, concentrada nas distribuidoras, na condição de contribuintes
substitutas dos varejistas: em relação à Cofins, esta sistemática foi adotada desde a
instituição desta contribuição pela Lei Complementar no 70, de 1991 (art. 4o); no que
tange à Contribuição para o PIS/Pasep, ela foi introduzida a partir da vigência da MP no
1.212, de 1995 (art. 6o2), convertida na Lei no 9.715, de 1998; e
b) no período de 01/02/1999 a 30/06/2000, concentrada nas refinarias, na condição de
contribuintes substitutas das distribuidoras e dos varejistas: com o advento da Lei no
9.718, de 1998 (art. 4o3), foi unificada a legislação sobre a forma incidência das duas
Contribuições sobre as receitas das vendas de combustíveis. Nesta nova forma de
substituição, as refinarias foram indicadas como contribuintes substitutas no lugar das
distribuidoras eleitas na sistemática anterior.
A indicação das refinarias como contribuintes substitutas das distribuidoras (2a etapa) e
varejistas (3a etapa) resultou na concentração dos recolhimentos das ditas Contribuições
na origem da cadeia comercial, englobando as duas etapas seguintes (distribuição e
varejo), caracterizando um típico regime de substituição tributária “para frente”, no qual
as refinarias recolhiam de forma antecipada e direta, com base em fato gerador futuro e
presumido, as contribuições que seriam devidas nas operações subseqüentes a serem
efetuadas pelas distribuidoras e pelos varejistas (contribuintes substituídos), que sofriam
a incidência de forma indireta.
Dessa forma, antevendo a possibilidade da não ocorrência da última fase da cadeia de
comercialização, em conformidade com o disposto no art. 150, § 7o, da CF/1988, foi
assegurado à pessoa jurídica consumidora final, na condição de contribuinte substituído,
o ressarcimento dos valores das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins (recolhidos na
origem pela refinaria), relativos à última operação de aquisição de gasolina ou óleo
diesel não realizada entre os varejistas e os consumidores finais (3a etapa), mediante
compensação ou restituição (na realidade, ressarcimento), na forma e de acordo com os
requisitos estabelecidos no art. 6o da Instrução Normativa SRF 6/1999, a seguir
transcrito:
Art. 6° Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento
dos valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à
incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva
ou óleo diesel, diretamente à distribuidora.

2 "Art. 6o A contribuição mensal devida pelos distribuidores de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para
fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País,
constante da tabela de preços máximos fixados para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição incidente sobre
suas próprias vendas".
3 "Art. 4o As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na
condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que se refere o art. 2o, devidas pelos distribuidores e
comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço de venda da refinaria,
multiplicado por quatro".

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.236 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2012-51

§ 1° Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora
deverá informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de
cálculo do valor a ser ressarcido.
§ 2o A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada
mediante a aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma
do parágrafo único do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou
por um inteiro e oitenta e oito décimos, no caso de aquisição de gasolina
automotiva ou de óleo diesel, respectivamente (Redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 24, de 25 de fevereiro de 1999).
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante
aplicação da alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo
anterior.
§ 4° O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação
ou restituição, observadas as normas estabelecidas no Instrução Normativa SRF
n° 021, de 10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts. 7° a
14 desta Instrução Normativa. (grifos não originais)
A partir de 1/7/2000, essa sistemática foi extinta com entrada em vigor dos arts. 2o e 434
da Medida Provisória no 1.991-15, de 10 de março de 2000, substituindo o regime de
substituição tributária pelo regime de incidência monofásica, que será abordado no
tópico a seguir.
Do regime de incidência monofásica.
Essa nova sistemática de tributação das receitas auferidas nas vendas de combustíveis
foi introduzida pelos arts. 2o e 43 da Medida Provisória no 1.99115, de 2000, que nesta
específica edição, ao dar nova redação ao art. 4o da Lei 9.718/1998, aboliu a sistemática
de substituição tributária até então vigente, substituindo-a pelo regime de tributação
monofásica na origem, ou seja, na refinaria de petróleo, em conformidade com o
previsto no art. 149, § 4o, da CF/1988.
De acordo com nova sistemática de tributação, as refinarias passaram a efetuar o
recolhimento das citadas Contribuições somente na condição de contribuinte (de fato e
direito), deixando de ser contribuintes substitutos dos demais intervenientes nas etapas
de comercialização seguintes (as distribuidoras e os varejistas).
Em decorrência da nova modalidade de incidência, as receitas das distribuidoras e dos
varejistas provenientes das vendas desses produtos ficaram excluídas do pagamento das
referidas contribuições, por meio do regime de alíquota zero, conforme estabelecido no
inciso I do art. 43 da mesma MP 1.991-15/2000, que se tornou definitivo com a
reprodução no inciso I do art. 43 da MP 2.158/2001.
Não é demais mencionar que, a partir da nova forma de incidência monofásica, a
tributação das refinarias, sob o regime de monofasia, e a tributação das distribuidoras e

4 "Art. 2o Os arts. 3o, 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam a vigorar com a seguinte
redação:
(...)
'Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social COFINS devidas pelas refinarias de petróleo serão
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
[...]
II - dois inteiros e oito décimos por cento e treze por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de
óleo diesel;"
[...]'
Art. 43 Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de:
I – gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes varejistas;
[...]"

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.236 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2012-51

varejistas, no regime de alíquota zero, obviamente, passaram a ser realizadas de forma
autônoma.
Dada essa característica, parte do valor das contribuições recolhido pela refinaria não
mais significava antecipação do que seria devido nas etapas subsequentes. Em
decorrência, a incidência das mencionadas contribuições sobre as refinarias, assim como
a totalidade dos pagamentos por elas realizados passaram a ser considerados definitivos,
independentemente de qual fosse o desfecho que viesse ter os fatos geradores relativos
às operações posteriores à aquisição dos produtos nas refinarias.
Nesse sentido, é pertinente trazer à colação o entendimento dos renomados Professores
Sacha Calmon Navarro Coêlho e Misabel Abreu Machado Derzi, externados no excerto
extraído da Revista Dialética de Direito Tributário no 86, página 113, a seguir transcrito:
“... cabe agora dizer que no caso em exame não temos substituição tributária e
tampouco não-incidência (imunidade, isenção ou alíquota zero), mas uma
categoria jurídica diferente, a da tributação monofásica”. (grifos do original)
Logo, a eficácia das modificações introduzidas pela MP 1.991-15/2000, no que tange à
nova redação do art. 4o da Lei 9.718/1998, conforme determinado no seu art. 46, II,
verificou-se, como já mencionado, desde 1/7/2000, não mais existindo, a partir daí, o
regime de substituição tributária em relação aos citados produtos. Ressalte-se, ainda,
que o referido dispositivo constou em todas as reedições posteriores da citada MP,
sendo repetido na atual MP no 2.158-35/2001 (art. 92, II), que, em face do disposto no
art. 2o da EC 32/2001, não carece de reedição.
Em seguida, as alíquotas fixadas na MP 1.991-15/2000 foram alteradas pela MP 1.991-
18/2000. A redação estabelecida por esta última MP foi reproduzida na Lei 9.990/2000,
que vigeu, sem alteração, até a nova redação conferida pela Lei 10.865/2004, fazendo
com que o art. 4o da Lei 9.718/1998, passasse a ostentar, atualmente, a seguinte redação,
in verbis:
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de
derivados de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e
quarenta e quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42%
(dezenove inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de óleo diesel e suas correntes; (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.051, de 2004)
III - 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete
inteiros e quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente
da venda de gás liquefeito de petróleo GLP derivado de petróleo e de gás
natural; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 11.051, de
2004)
IV – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a
receita bruta decorrente das demais atividades.(Incluído pela Lei no 9.990, de
2000)
Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela Lei no 9.990, de 2000). (grifos
não originais)
Assim, enfatiza novamente, em relação às operações comerciais com os produtos
derivados do petróleo, a MP 1.991-15/2000 extinguiu o citado regime de substituição
tributária aplicável às duas Contribuições e, no seu lugar, institui o novo regime de
tributação em fase única (ou monofásica). Por sua vez, a MP 1.991-18/2000, a Lei
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.236 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2012-51

9.990/1990 e a Lei 10.865/2004, sem alterar o regime jurídico de incidência
monofásica, modificaram apenas as alíquotas aplicáveis às operações em análise.
Voltando ao caso em análise, como assinalado, com propriedade, pela decisão de
primeira instância, não se pode acolher os argumentos da recorrente sem enfrentar a questão da
declaração da inconstitucionalidade da legislação das contribuições enfocadas nas petições da
recorrente. Ou, ainda, sem afirmar que o regime fiscal que está expresso nas normas em vigor,
não é aquele que o legislador proclamou de forma clara e precisa. Também implicaria
desconsiderar orientação em sentido contrário contido em IN expedida pela RFB, citada no
Acórdão. Por último, acatar a tese implicaria afastar a aplicação de normas legais que revogaram,
expressamente, o regime de substituição tributária e implantaram a incidência monofásica.
Está muito claro, no Acórdão recorrido, que depois da MP 1991-15 e da Lei no
9.990, ambas de 2000, não existe mais previsão legal para viabilizar o crédito das contribuições
nas condições pretendidas pela recorrente, conforme explicitado na IN 247/2002, cujo
dispositivo está transcrito no Acórdão (fl. 72).
O art. 3o, da Lei no 9.990/005, por sinal também transcrito pela recorrente na
petição do recurso, é incisivo no sentido de que não se trata de um regime de substituição
tributária, mas de incidência monofásica das contribuições, de sorte que inaplicável o disposto no
§ 7o, do art. 150, da CF, bem como as decisões do STF alusivas à substituição tributária do
ICMS, conforme alegado pela recorrente. A referida alteração legislativa também revogou
expressamente o parágrafo único do dispositivo alterado, que falava em categorias de
contribuintes substituto e substituído.
Alias, não se pode olvidar que a presente forma de incidência monofásica
encontra pleno respaldo no art. 149, § 4o, da CF/1988, a seguir transcrito:
Art. 149 Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146,
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no Art. 195, § 6o, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. (grifos
não originais)
Com base no referido preceito constitucional, fica claramente evidenciado que há
respaldo na Constituição para a instituição da referida forma de tributação, por meio de
incidência monofásica.

5 Art. 3o Os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
– PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, devidas pelas refinarias de petróleo serão
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:" (NR)
"I – dois inteiros e sete décimos por cento e doze inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento, incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação;" (AC)*
"II – dois inteiros e vinte e três centésimos por cento e dez inteiros e vinte e nove centésimos por cento, incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda de óleo diesel;" (AC)
"III – dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento e onze inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás liqüefeito de petróleo – GLP;" (AC)
"IV – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita bruta decorrente das demais
atividades." (AC)
"Parágrafo único. Revogado.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.236 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2012-51

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as contribuições sociais também
têm sido alvo de decisões, mas com base em outros aspectos fáticos e jurídicos. O STJ tem se
debruçado sobre a invocação do crédito das contribuições, por parte dos estabelecimentos
varejistas, relativamente às incidências nas fases anteriores do processo produtivo, merece
destaque os enunciados da ementa do REsp no 1.121.918/ RS, que segues transcritos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COFINS. LEI 9.718/98. COMERCIANTE
VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA
REQUERER A COMPENSAÇÃO DA COFINS INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS
PROVENIENTES DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS, A PARTIR DA LEI 9.990/00.
REGIME MONOFÁSICO.
1. Sob o regime de tributação instituído pela Lei 9.718/98, a Cofins incidente sobre as
operações com combustíveis era recolhida por meio de substituição tributária ‘para
frente’, ou seja, as refinarias, na qualidade de contribuintes substitutas, recolhiam
antecipadamente as contribuições que seriam devidas em toda a cadeia produtiva,
presumindo-se as hipóteses de incidência e a base de cálculo das contribuintes
substituídas.
2. Contudo, a partir da Lei 9.990/2000 (art. 3o), os comerciantes varejistas de
combustíveis e demais derivados de petróleo deixaram de se submeter ao
recolhimento da Cofins, no que se refere à receita auferida com a comercialização
daqueles bens. As referidas contribuições passaram a incidir somente sobre as
refinarias na forma monofásica, afastando-se a tributação dos varejistas pelo
regime de substituição tributária, anteriormente previsto na Lei 9.718/98.
3. Nessa linha de raciocínio, a recorrente, por exercer atividade de comércio varejista de
combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, não detém legitimidade para
requerer a compensação da Cofins, pois não ostenta condição de contribuinte de direito
ou de fato.
4. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1121918/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010). (grifou-se)
Não há, assim, nos autos, notícia de nenhuma decisão proferida em recurso
repetitivo, nem pela Primeira Sessão daquela Colenda Corte, motivo pelo qual não se pode
contornar o óbice do art. 26-A, do Decreto 70.235/726, em torno da tese defendida no recurso em
julgamento por este Colegiado. Nesse sentido a Súmula CARF no 02: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
São, contrariamente ao afirmado no recurso, dois regimes tributários distintos, a
substituição e a incidência monofásica, regulados diferentemente pela legislação das
contribuições ao longo da sua evolução histórica. Desconsiderar tal distinção, implica declarar
que o legislador errou ao denominar o regime atual de “incidência monofásica”.

6 “Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.”

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.236 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2012-51

É esse o entendimento deste Colegiado, conforme por ser constatado no Acórdão
no 3302-008.215, de lavra do I. Conselheiro Jorge Lima Abud, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/01/2011
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE ATACADISTA (DISTRIBUIDOR) E VAREJISTA
EXCLUÍDO DA TRIBUTAÇÃO. CONSUMIDOR FINAL ADQUIRENTE DO
PRODUTO
DO
DISTRIBUIDOR.
DIREITO
AO
RESSARCIMENTO
OU
APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO A ÚLTIMA OPERAÇÃO DE VENDA
NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou restituição)
de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva-se uma única vez e, em face dessa característica, não há previsão de
fato gerador futuro e presumido, como ocorria no regime de substituição tributária para
frente vigente até 30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos.
A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da Cofins incidente sobre os combustíveis,
incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única fase (incidência
monofásica), concentrada nas operações de venda realizadas pelas refinarias e, em
decorrência, exonerada as operações comerciais ocorridas nas etapas seguintes de
comercialização, realizadas por comerciantes atacadista (distribuidor) e varejista, que
passaram a ser submetidas ao regime de alíquota zero. Após a vigência do regime
monofásico de incidência da Cofins sobre os combustíveis, ainda que ocorrida a venda
diretamente do distribuidor para o consumidor final, por falta de previsão legal, não é
admitido o pedido de restituição/ressarcimento do crédito da Cofins relativo à última
operação de venda não realizada.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. (Acórdão no 3302-008.215 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 10980.724773/2011-11,
Sessão de 18 de fevereiro de 2020)
Com base nessas considerações, fica cabalmente demonstrado que não tem
amparo legal o presente pleito de restituição/ressarcimento, pois inexiste o direito creditório
informado pela recorrente. Assim, em decorrência da inexistência do valor do crédito
compensado, todas as compensações declaradas pela recorrente, vinculadas ao referido crédito,
foram corretamente declaradas não homologadas pela autoridade fiscal julgadora da unidade da
Receita Federal de origem, portanto, tal decisão não merece qualquer reparo.
Ainda, fica prejudicado o argumento recursal em torno da incidência da SELIC,
em face da inexistência do direito creditório alegado.
Por todo o exposto, vota-se por negar provimento ao recurso, para manter na
íntegra a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.236 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720547/2012-51

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital